Tribunal: TJES
Processo: 0032698-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032698-27.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA MATIAS

APELADO: MARCELO MATIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO
DA VÍTIMA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1.
As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade.
2.
A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, “periculum in mora” e “fumus boni iuris”.
3.
Restando comprovado o lapso temporal transcorrido bem como a ausência de nova manifestação da recorrente, resta evidente a ausência dos requisitos.
4.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032698-27.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA MATIAS
APELADO: MARCELO MATIAS
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032698-27.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA MATIAS

APELADO: MARCELO MATIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. RECURSO
DA VÍTIMA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1.
As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade.
2.
A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, “periculum in mora” e “fumus boni iuris”.
3.
Restando comprovado o lapso temporal transcorrido bem como a ausência de nova manifestação da recorrente, resta evidente a ausência dos requisitos.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032698-27.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA MATIAS

APELADO: MARCELO MATIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA JOSÉ PEREIRA MATIAS
, por irresignada com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que revogou as medidas protetivas impostas a
MARCELO MATIAS
, julgando-as extintas.

Em suas razões recursais, a representante da Defensoria Pública requer a reforma da decisão, para que sejam mantidas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito da irresignação ministerial, tenho por necessário proceder uma breve digressão sobre os acontecimentos relativos ao presente caderno processual.

Examinando os autos, verifico que a vítima requereu o deferimento de medidas protetivas, após relatar que
MARCELO
, seu filho, arrombou a porta da casa da ofendida e dela subtraiu mantimentos, pois é usuário de drogas.

Observo ainda que houve o desejo de representar contra
MARCELO MATIAS
.

Posteriormente, considerando o lapso temporal, o fato de que as ações do requerido decorrem do vício em substâncias entorpecentes, bem como pelo fato de serem generalizadas, atingindo também aos irmãos e vizinhos, a Magistrada revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente, julgando-as extintas.

As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, possuindo caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade, mas somente até o término da ação penal, quando, então, o conflito estará resolvido.

A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, sendo estes “periculum in mora” e “fumus boni iuris”, que no caso não permanecem demonstrados.

No caso em tela, observo que, embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, não houve nova manifestação da parte nos autos.

Outrossim, em acesso ao sistema de consulta processual no sítio eletrônio deste E. Tribunal de Justiça, não constatei novas provocações ao Judiciário por parte da apelante após os fatos relatados nestes autos, o que também evidencia a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

A
PELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. As medidas protetivas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190025528, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Por fim, vale ressaltar que nada impede que a requerente busque por novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)